Tribunal: TCU
Processo: 022.935/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6783/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3267/2023-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: - onde se lê: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de aposentadoria relacionados no item 1.1, e em adotar a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público" - leia-se: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de aposentadoria de Celia Bezerra Viana e Jose Carlos Benicio Dias, e em adotar a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público." 1. Processo TC- Processo 022.935/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Bezerra Viana (XXX.379.202-XX); Cleobernaldo Ribeiro Leite (XXX.979.562-XX); Jarbas Cordovil de Ataide (XXX.554.432-XX); Jose Carlos Benicio Dias (XXX.285.502-XX); Sylvia Rejane Martins Alfaia (XXX.310.092-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.